Tribunal: TJMT
Processo: 0047363-10.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047363-10.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO DA SILVA - CPF: 063.183.621-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABRAO PINTO JUNIOR - CPF: 042.730.701-54 (VÍTIMA), HASSAN ZAKI FARES - CPF: 968.784.441-87 (VÍTIMA), NILTON CESAR DE ARAUJO TAVEIRA - CPF: 466.968.061-72 (VÍTIMA), GEMINIANO NETO GOMES RIBEIRO - CPF: 054.732.391-37 (VÍTIMA), ENGENHEIRO CÉSAR (ASSISTENTE), LUIS GUSTAVO DA SILVA - CPF: 063.183.621-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FOGACA ALMEIDA - CPF: 056.051.671-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0047363-10.2019.8.11.0042

APELANTE: LUIS GUSTAVO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DA ARMA NA PRÁTICA DO DELITO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – OFENDIDOS QUE FORAM MANTIDOS AMARRADOS E PRESOS POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO – REGIME FECHADO PRESERVADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações da vítima, evidenciada está a prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, I, do CP.

Se os ofendidos, após terem sido rendidos e deitados no chão, foram amarrados com fio de energia e trancados em um escritório, por tempo considerável, mostra-se injustificável o pedido de exclusão da majorante de restrição à liberdade da vítima.

A condição de reincidente específico recomenda a manutenção de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2o,
b,
do CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0047363-10.2019.8.11.0042

APELANTE: LUIS GUSTAVO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luís Gustavo da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II e V, e § 2o-A, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante

a exclusão
das majorantes atinente ao emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, uma vez que não houve a localização e nem a perícia da suposta arma para comprovar o seu potencial lesivo, além de ter mantido os ofendidos em seu poder apenas pelo tempo necessário para a prática do delito.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve, em síntese, à revisão da terceira fase da dosimetria da pena, com o afastamento das majorantes atinente ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“[...] Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, mesmo não apreendida. Assim como, restou induvidoso o concurso de pessoas.

Ademais a vítima Abraão declarou ter sido submetida a “roleta russa” com a arma de fogo apontada para sua cabeça, por um dos acusados.

Das declarações das vítimas comprovou-se que estas foram mantidas reféns, em um dos cômodos do lava jato, sendo amarradas, agredidas e ameaçadas pelos acusados, por um determinado período. Fica evidente que a conduta dos réus em manter as vítimas encarceradas, tinha o evidente intuito de evitar a imediata comunicação às autoridades competentes.

Diante de três causas de aumento de pena, no presente caso, e com a alteração do inciso I do artigo 157, com a nova Legislação Penal, Lei 13.654/18, fixo em dois terços (2/3), percentual de aumento referente ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas”
(fl. 106).

De acordo com o recorrente, a majorante deve ser afastada em razão
da não localização e realização da perícia técnica para averiguação da lesividade da arma de fogo, argumento que não deve prosperar.

Para o reconhecimento da referida causa de aumento, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização do instrumento na prática do delito.

No caso
sub examine
, as vítimas, Abraão Pinto Júnior e Geminiano Neto Gomes Ribeiro, confirmaram em juízo que os autores do assalto utilizaram de uma arma de fogo na empreitada criminosa, devendo, por isso,
ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP. Confira-se:

“[...] Que estávamos no lava jato, eles chegaram, renderam os meninos lá em cima, daí eles vieram aqui pra baixo. Que estava aqui no escritório. Que chegaram em dois, primeiro eles foram até o bebedouro beber água. Que daí me arrastou, anunciando o assalto.
Que os dois estavam armados, era revólver
. Que eu fui o primeiro a ser rendido. Que eles me puxaram, passaram a rasteira em mim e me amarraram com um fio e falou para eu não gritar senão me mataria.
Que eles fizeram roleta russa comigo
. Que era um gordinho e um magrinho, este último estava com uma camiseta de manga comprida vermelha e uma calça tipo de peão. Que depois o gordinho ficou cuidando de mim e o magrinho foi buscar as outras duas vítimas, era o Nilton e o Geminiano. Que amarraram eles também um de costa para o outro. Que eles foram bastante violentos. Que deram tapas nos outros. Que mais quem foi mais agredido fui eu. Que eles levaram a Amarok, caixa de ferramentas, ar condicionado, dinheiro que tinha para fazer o pagamento do pessoal. Que me parece que uns dois dias depois prenderam o gordinho. Que fui até a delegacia fazer o reconhecimento e eu o reconheci como sendo o Luís Gustavo, o ‘Zóio’. [...]”
(Abraão Pinto Junior – áudio id. 71017549).

“[...] Que estava trabalhando e eles chegaram perguntando quanto custava para estacionar o carro. Que estava eu e outro funcionário na parte de cima e o Abraão estava na parte de baixo, no escritório.
Que chegaram em duas pessoas, de cara limpa e anunciaram o assalto. Que vi uma arma de fogo
. Que era um gordinho e um magrinho. Que foi roubada a caminhonete e alguns objetos do lava jato. Que levaram uma caixa de ferramenta. Que eles foram bastante violentos. Que bateram bastante no gerente Abraão, fizeram roleta russa nele. Que recordo bem do gordinho. [...]”
(Geminiano Neto Gomes Ribeiro – áudio id. 71021977).

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO COM BASE NA PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS CAUSADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E PROVA DOS DANOS SOFRIDOS. ART. 387, IV, DO CPP. ALTERAÇÃO DO MONTANTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial.

2. É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie.

3. A pretendida alteração do quantum indenizatório fixado na origem demanda necessariamente o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial mas lhe negar provimento
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020).

De igual modo, não há se falar em afastamento da majorante de restrição à liberdade da vítima.

Embora a defesa insista que a restrição de liberdade dos ofendidos não ultrapassou o tempo necessário para o cometimento do crime, a alegação não prospera.

As provas dos autos demonstram que as vítimas, após terem sido rendidas e deitadas no chão, foram amarradas com fio de energia e trancadas em um escritório, e somente conseguiram se libertar após os réus terem se evadido do local, o que autoriza o reconhecimento da majorante, conforme se infere dos seguintes julgados:

[...] 1. O fato de
as vítimas terem sido trancadas no banheiro, sendo amarradas as mãos de uma delas, vindo a conseguir livrar-se tão somente após a saída dos assaltantes, ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito
. [...]
(REsp 1799785/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

"[...] 1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal,
se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito
. Precedente. [...]
(HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 27/9/2018).

Imperioso destacar ainda que, além de serem amarrados e colocados no escritório durante todo o assalto, os ofendidos foram agredidos constantemente, tendo os acusados, inclusive, feito “roleta-russa” com a arma posicionada para a cabeça da vítima Abrão, o que evidencia a gravidade da conduta deles.

Por fim, quanto ao regime de cumprimento inicial da pena, a reincidência específica do réu recomenda a manutenção do
regime fechado
, ante a expressa recomendação prevista no artigo 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. COVID-19. GRUPO DE RISCO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há que falar em ilegalidade da manutenção da custódia de paciente que cumpre a reprimenda em regime fechado, com apontada reincidência específica
.

2. Em que pese o enquadramento do paciente em grupo de risco, não há ilegalidade na manutenção da custódia quando é prestada a devida assistência médica.

3. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 579.530/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

“[...] Apesar de o novo montante da sanção permitir, em tese, o regime intermediário,
foi mantido o regime inicial fechado por expressa vedação legal, em virtude da reincidência do paciente
, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’ do Código Penal.

Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 506.997/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021